Tribunal: TJSP
Processo: 2003678-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) ""Habeas Corpus", com pedido de liminar, no qual se alega vício na fase inquisitiva e excesso de prazo para a formação da culpa.
2-) Eventuais vícios existentes na fase investigativa, sequer comprovados, frise-se , que não contaminam a ação penal.
3-) Temas relacionados ao mérito da ação penal que demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo

Ementa:
1-) ""Habeas Corpus", com pedido de liminar, no qual se alega vício na fase inquisitiva e excesso de prazo para a formação da culpa.
2-) Eventuais vícios existentes na fase investigativa, sequer comprovados, frise-se , que não contaminam a ação penal.
3-) Temas relacionados ao mérito da ação penal que demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
4-) Os prazos previstos na legislação processual penal não são peremptórios, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução. Diante disso, admite-se sua flexibilização de acordo com as peculiaridades do caso concreto e com o princípio da razoabilidade.
5-) Processo que tramita normalmente, nos limites da razoabilidade. Inexistência de desídia da i. Autoridade impetrada.
6-) Pleito de decretação segredo de justiça, deferido.
7-) Ordem denegada, com recomendação.